Tribunal: TRF3
Processo: 5027682-43.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: DAVID DINIZ DANTAS
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara Cível;
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
312/575)

5027682-43.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027682-43.2025.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: DIAMANTE TEMPERA DE VIDROS LTDA.

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - SP172947-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISBAJUD. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. COOPERAÇÃO ENTRE JUÍZOS. LIBERAÇÃO DE VALORES DESTINADOS A VERBAS TRABALHISTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pela União contra decisão que, em execução fiscal movida em face de Diamante Têmpera de Vidros Ltda., indeferiu pedido de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD na modalidade de reiteração automática (“teimosinha”). A agravante sustenta que diligências patrimoniais indicaram movimentação financeira recente da executada, justificando a adoção da medida para assegurar a efetividade da execução. A executada, por sua vez, pleiteou reconsideração, alegando estar submetida a processo de recuperação judicial e afirmando que a constrição comprometeria a continuidade de suas atividades empresariais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se é admissível a utilização do sistema SISBAJUD na modalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”) em execução fiscal; e (ii) saber se a existência de recuperação judicial da executada impede a adoção de atos de constrição patrimonial no âmbito da execução fiscal ou se tais medidas podem ser adotadas mediante cooperação jurisdicional entre os juízos.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 3a Região admite, em princípio, a utilização da ferramenta SISBAJUD com reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”), por se tratar de mecanismo legítimo destinado a conferir maior efetividade e celeridade à execução.

Nos termos do art. 6o, §7o-B, da Lei no 11.101/2005, as execuções fiscais não se submetem à suspensão decorrente do processamento da recuperação judicial, sendo possível a adoção de atos de constrição patrimonial pelo juízo da execução.

O juízo da recuperação judicial, contudo, mantém competência para avaliar eventual impacto da constrição sobre bens de capital essenciais à atividade empresarial, podendo determinar sua substituição, mediante cooperação jurisdicional, nos termos do art. 69 do CPC.

No caso concreto, embora demonstrada a existência de movimentação financeira relevante pela executada, a documentação apresentada revelou situação financeira delicada da empresa em recuperação judicial, justificando a limitação da constrição para resguardar valores destinados ao pagamento de verbas trabalhistas, de natureza alimentar e preferencial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É admissível a utilização do sistema SISBAJUD na modalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio (‘teimosinha’) como meio legítimo de efetivação da execução. 2. A existência de recuperação judicial não impede a prática de atos constritivos em execução fiscal, admitida a cooperação jurisdicional para resguardar bens essenciais à atividade empresarial. 3. Devem ser resguardados da constrição valores comprovadamente destinados ao pagamento de verbas trabalhistas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 69, 805 e 1.026, §2o; Lei no 11.101/2005, art. 6o, §7o-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.694.261/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Turma, j. 23.06.2021; TRF3, AI no 5033998-43.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, j. 04.12.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5027682-43.2025.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - SP172947-A

AGRAVADO: DIAMANTE TEMPERA DE VIDROS LTDA.

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO, com pedido de tutela recursal, em face de decisão que, em execução ajuizada contra DIAMANTE TEMPERA DE VIDROS LTDA, indeferiu pedido de bloqueio via SISBAJUD, na modalidade "teimosinha".

Aduz a agravante, em síntese, que o Procedimento Especial de Diligenciamento Patrimonial, previsto nos artigos 2o ao 9o da Portaria RGFN 396/2016, identificou indícios de movimentação financeira recente que sugerem a necessidade de acionamento da penhora on-line, na tentativa de garantir os valores abrangidos pela execução subjacente.

Alega que a execução se faz no interesse do credor e que a ferramenta permite a celeridade e economia processuais de forma que a jurisprudência dominante mostra-se favorável à utilização deste procedimento.

Após o deferimento da antecipação da tutela, a agravada peticiona pedindo reconsideração, aduzindo que a medida coloca em risco a atividade empresarial, bem como sua recuperação judicial.

Inicialmente em decisão id 342026449, fls. 17, esta Relatoria mantém a tutela deferida, até a devida instrução, pela agravada das alegações relativas ao seu pedido de reconsideração.

Nova documentação é anexada, conforme determinado.

Decisão ID 343977843, pg 29, reconsiderando em parte a tutela anterior deferida, para liberar da constrição exclusivamente os valores destinados ao pagamento de verbas trabalhistas.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Ao conceder tutela inicial no presente agravo, esta Relatoria assim decidiu:

“...Colhe-se dos autos que a ação executiva fiscal subjacente (no 5001906 64 2023 4 03 6126) tem por objeto débito equivalente a R$ 3.622.247,07 (três milhões e seiscentos e vinte e dois mil e duzentos e quarenta e sete reais e sete centavos, ao tempo da distribuição.

A ora agravante requereu o acionamento da penhora online, inclusive mediante a utilização do sistema teimosinha pelo prazo de 30 dias conforme precedentes no Superior Tribunal de Justiça até que satisfeita a execução, contudo foi determinado apenas que se procedesse à penhora de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD em ato único, conforme decisão ID 427856461 dos autos executivos.

Houve embargos de declaração e a agravada em manifestação ao recurso, aduziu que está em recuperação judicial (no. 1000579-24.2023.8.26.0260, em trâmite perante a 2a Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da Comarca de São Paulo/SP), fato este que impede em tese a utilização do sistema.

É de ser deferida a tutela antecipada.

As cinco Turmas deste Tribunal com competência para atuar em feitos executivos fiscais possuem precedentes no sentido de que, em princípio, a "teimosinha" é modalidade de penhora legalmente aceita (TRF 3a Região, 1a Turma, AI5003878-17.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal Carlos Muta, julgado em 08/06/2023, DJEN 14/06/2023; TRF 3a Região, 2a Turma, AI5032320-27.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal Carlos Francisco, julgado em 15/06/2023, Intimação via sistema 25/06/2023; TRF 3a Região, 3a Turma, AI5029026-64.2022.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal Consuelo Yoshida, julgado em 17/04/2023, Intimação via sistema 20/04/2023; TRF 3a Região, 4a Turma, AI5002881-34.2023.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal Mônica Nobre, julgado em 22/05/2023, Intimação via sistema 26/05/2023; TRF 3a Região, 6a Turma, AI5021328-07.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal Souza Ribeiro, julgado em 15/05/2023, Intimação via sistema 23/05/2023).

Vale ressaltar, também, que a constrição online, via "teimosinha", tem sido autorizada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, conforme julgados que colaciono a seguir:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Decisão recorrida que indeferiu o pedido de bloqueio permanente de ativos financeiros da executada via SISBAJUD Ferramenta que substituiu integralmente o BACENJUD 2.0 a partir de setembro de 2020, ampliando a eficácia do processo de bloqueio de ativos dos devedores Possibilidade de reiteração automática de ordens de bloqueio ("teimosinha") até a satisfação integral do débito executado Ausência de violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC) RECURSO PROVIDO".

(TJ/SP, Agravo de Instrumento 2071032-02.2021.8.26.0000; Relator: Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/05/2021; Data de Registro: 25/05/2021).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO SISBAJUD REITERAÇÃO TENTATIVA DE BLOQUEIO PELA FERRAMENTA DENOMINADA "TEIMOSINHA" - Pretensão de reforma da r. decisão que indeferiu pedido de bloqueio pelo sistema Sisbajud Cabimento - Hipótese em que se justifica a reiteração das medidas pretendidas, pelo decurso de tempo relevante desde a última tentativa de bloqueio - Princípio da efetividade da execução impõe a utilização de novas ferramentas legitimamente disponibilizadas e desenvolvidas pelo CNJ - Autorização da utilização da ferramenta não apresenta elementares para configuração do crime de abuso de autoridade (Lei 13.869/19, art.36) - RECURSO PROVIDO."

(TJ/SP, Agravo de Instrumento 2133297-40.2021.8.26.0000; Relatora: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/07/2021; Data de Registro: 08/07/2021).

De outra parte, foi suscitado pela agravada no juízo executivo que, por estar submetida ao regime de recuperação judicial, seria inviável a utilização do sistema "teimosinha" posto que a competência para determinar atos de constrição caberia ao juízo universal.

Tal argumento não foi objeto da decisão agravada e muito menos do agravo; todavia deve ser levada em consideração conforme artigo 493, do CPC.

A lei instituidora do regime de recuperação judicial (11.101/2005, art. 6o, § 7o-B), exclui das limitações constritivas por ela criadas os processos de execução fiscal, bem como retira a sua possibilidade de suspensão; contudo remete ao juízo da recuperação judicial somente a análise de qualquer ato constritivo permitindo sua eventual substituição, de forma a não prejudicar o essencial funcionamento da empresa submetida a este tipo de regime.

Confira-se o dispositivo:

Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. (...)

§ 7o-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. (grifo nosso).

O processo executivo fiscal está isento das restrições constritivas e não está subordinado ao regime de recuperação instituído pela lei, todavia tem-se a possibilidade de cooperação jurisdicional entre os juízos envolvidos em suas mais variadas formas, conforme os incisos no artigo 69 art. 69 da Lei no 13.105/2015.

Confira-se:

Art. 69. O pedido de cooperação jurisdicional deve ser prontamente atendido, prescinde de forma específica e pode ser executado como:

I - auxílio direto;

II - reunião ou apensamento de processos;

III - prestação de informações;

IV - atos concertados entre os juízes cooperantes.

§ 1o As cartas de ordem, precatória e arbitral seguirão o regime previsto neste Código.

§ 2o Os atos concertados entre os juízes cooperantes poderão consistir, além de outros, no estabelecimento de procedimento para:

I - a prática de citação, intimação ou notificação de ato;

II - a obtenção e apresentação de provas e a coleta de depoimentos;

III - a efetivação de tutela provisória;

IV - a efetivação de medidas e providências para recuperação e preservação de empresas;

V - a facilitação de habilitação de créditos na falência e na recuperação judicial;

VI - a centralização de processos repetitivos;

VII - a execução de decisão jurisdicional.

§ 3o O pedido de cooperação judiciária pode ser realizado entre órgãos jurisdicionais de diferentes ramos do Poder Judiciário.

Neste passo entendo que o pedido de universalização do juízo afeto ao pedido de recuperação judicial não prospera, podendo o juízo da execução determinar atos de constrição, submetendo-o em ato cooperativo ao juízo de recuperação judicial.

Neste sentido, esta E. Turma já decidiu que "...No julgamento em que promovida a desafetação do Tema no 987 pelo Superior Tribunal de Justiça firmou-se o entendimento de que "cabe ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição efetuada em sede de execução fiscal, observando as regras do pedido de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC/2015), podendo determinar eventual substituição, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial"(STJ, REsp 1694261/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Turma, j. em 23/6/2021, DJe 28/6/2021). 5. Não se verifica nenhum impedimento à utilização do SISBAJUD pelo juízo da execução fiscal. Eventual constrição prejudicial ao plano de recuperação será posteriormente alegada pelo devedor, facultando-se a sua substituição pelo juízo recuperacional. 6. Agravo de instrumento improvido. (AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5033998-43.2023.4.03.0000, Rel. Des. Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR, j. 04/12/2024, Int. via sist. 09/12/2024)

In casu, após análise dos autos de origem, entendo ser possível a utilização da busca de ativos financeiros em nome do agravado via SISBAJUD, com reiteração automática da ordem de bloqueio pelo prazo de 30 (trinta) dias, ou até o atingimento integral do débito exequendo.

O propósito da ferramenta é exatamente facilitar a localização de ativos financeiros da parte executada, com vistas a satisfazer o crédito do exequente, de forma a garantir à execução maior celeridade e efetividade.

Dessa forma, presentes os requisitos, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL...”

Após o pedido de reconsideração e a juntada de documentos que comprovaram a delicada situação financeira da agravada, esta Relatoria houve por bem limitar os efeitos da tutela requerida pela União nos seguintes termos:

“...No processo de origem, a Fazenda Nacional busca a execução fiscal de créditos que somam R$ 3.622.247,00.

Em que pese a delicada situação financeira da peticionária, demonstrada pela documentação anexada, prevalece o entendimento anterior no sentido de que o feito executivo não se suspende em face ao pedido de recuperação judicial, mas é possível a cooperação entre os juízos afetos à situação econômica e fiscal da empresa recuperanda executada.

Referido entendimento encontra-se consubstanciado na própria decisão (id 342220104-fls 33/38) do juízo que deferiu o pedido da empresa recuperanda. Confira-se o excerto da bem fundamentada decisão:

. "...Ademais, nos termos do art. 6o, par. 7o, da LRF, a concessão da recuperação judicial não suspende a execução fiscal, autorizando o credor tributário a pleitear a satisfação do seu crédito pelas vias próprias. Ocorre que o STJ tem decidido que medidas de constrição patrimonial na execução fiscal, que impeçam o cumprimento do plano, devem ser afastadas pelo Poder Judiciário, em homenagem à preservação da empresa. O efeito prático disso é que os créditos tributários não são satisfeitos pela via do parcelamento especial, nem pela via da execução fiscal, enquanto os créditos privados contemplados no plano são pagos. Como acertadamente constou da r. decisão da Min. do STJ, Assusete Magalhães, no AgInt no REsp 1691409, 'se o juízo da recuperação dispensa a regularidade fiscal da recuperanda, e na execução fiscal retira-se a efetividade do processo ao impedir atos de alienação, o que se verifica é a instituição de uma moratória sem amparo legal. O que sobra para a Fazenda Pública? Assistir silente aos acontecimentos? A Fazenda Pública, em última instância, é a própria sociedade brasileira. Por isso, quando se aniquila a possibilidade de recuperação do tributo, é a população brasileira que está pagando esse ônus, revertido nos tão reclamados problemas de falta de Investimento.'

Logo, devem ser compatibilizados os interesses de todos os envolvidos na situação de crise: o devedor deve ter seu direito à recuperação assegurado, mas os credores também precisam ser satisfeitos, incluindo o Fisco. Não será mais possível dispensar-se o devedor de adotar alguma medida de saneamento fiscal, de modo que, no momento oportuno, deverá ser apresentada CND (Certidão Negativa de Débito) ou a adesão a parcelamento previsto em lei, seja a especial, seja outra modalidade mais benéfica..." (grifei)

No caso, os documentos juntados aos autos pela agravada demonstram movimentações financeiras expressivas nos últimos três meses, com entradas que excedem os valores informados pela própria agravada a título de pagamentos a funcionários e despesas de funcionamento. Por este motivo, não se justifica o cancelamento da penhora, como pretende a agravada.

De outro lado, tendo como norte o princípio cooperativo dos juízos, bem como os princípios da preservação da empresa e da menor onerosidade, os valores destinados ao pagamento de verbas trabalhistas (salários, 13o, férias, vale alimentação/transporte) devem ser liberados da penhora, por se tratarem de créditos preferenciais.

Quanto às despesas de água e luz, verifica-se que a peticionária está protegida por liminar do juízo da recuperação judicial, que impede o corte desses serviços, de forma que não há providência cooperativa a ser tomada pelo juízo da execução neste sentido.

As demais despesas apresentadas como argumento para a tentativa de desbloqueio devem ser tratadas no âmbito no juízo de recuperação judicial, cabendo apenas ao juízo executivo informar da penhora online efetivada, posto que está no exercício pleno de sua competência para impor atos de constrição não restringidos pelo plano de recuperação judicial.

Diante do exposto, reconsidero em parte a tutela deferida, para liberar da penhora exclusivamente os valores destinados ao pagamento de verbas trabalhistas (salários, 13o salário, férias, vale alimentação/transporte, pagamento de menores aprendizes).

A liberação deve ser requerida e analisada pelo juízo da execução, mediante provocação da agravada, com especificação e comprovação dos valores exatos a serem liberados.

Deverá a agravada observar sua obrigação de prestar contas ao juízo, bem como ao administrador legalmente habilitado nos autos do pedido de recuperação judicial, anexando comprovantes dos pagamentos efetuados...”

Adoto na íntegra os fundamentos das decisões relativas à tutela antecipada, considerando que proferidas em juízo de cognição exauriente sobre o tema levantado, somado ao fato que as partes não trouxeram elementos novos a modificarem o quanto decidido.

Ressalto que o magistrado não está obrigado a pronunciar-se expressamente sobre todas as alegações da parte. Imprescindível, sim, que no contexto do caso concreto decline motivadamente os argumentos embasadores de sua decisão. No presente caso, foram analisadas todas as alegações constantes do recurso capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no decisum recorrido.

Ademais, é desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados, para fins de prequestionamento, porquanto o exame da questão, à luz dos temas invocados, é mais do que suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores. Aliás, é possível afirmar que o disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil reforça o entendimento ora esposado.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da fundamentação.

Saliento que eventuais embargos de declaração opostos com o intuito de rediscutir as questões de mérito já definidas no julgado serão considerados meramente protelatórios, cabendo a aplicação de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISBAJUD. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. COOPERAÇÃO ENTRE JUÍZOS. LIBERAÇÃO DE VALORES DESTINADOS A VERBAS TRABALHISTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pela União contra decisão que, em execução fiscal movida em face de Diamante Têmpera de Vidros Ltda., indeferiu pedido de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD na modalidade de reiteração automática (“teimosinha”). A agravante sustenta que diligências patrimoniais indicaram movimentação financeira recente da executada, justificando a adoção da medida para assegurar a efetividade da execução. A executada, por sua vez, pleiteou reconsideração, alegando estar submetida a processo de recuperação judicial e afirmando que a constrição comprometeria a continuidade de suas atividades empresariais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se é admissível a utilização do sistema SISBAJUD na modalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”) em execução fiscal; e (ii) saber se a existência de recuperação judicial da executada impede a adoção de atos de constrição patrimonial no âmbito da execução fiscal ou se tais medidas podem ser adotadas mediante cooperação jurisdicional entre os juízos.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 3a Região admite, em princípio, a utilização da ferramenta SISBAJUD com reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”), por se tratar de mecanismo legítimo destinado a conferir maior efetividade e celeridade à execução.

Nos termos do art. 6o, §7o-B, da Lei no 11.101/2005, as execuções fiscais não se submetem à suspensão decorrente do processamento da recuperação judicial, sendo possível a adoção de atos de constrição patrimonial pelo juízo da execução.

O juízo da recuperação judicial, contudo, mantém competência para avaliar eventual impacto da constrição sobre bens de capital essenciais à atividade empresarial, podendo determinar sua substituição, mediante cooperação jurisdicional, nos termos do art. 69 do CPC.

No caso concreto, embora demonstrada a existência de movimentação financeira relevante pela executada, a documentação apresentada revelou situação financeira delicada da empresa em recuperação judicial, justificando a limitação da constrição para resguardar valores destinados ao pagamento de verbas trabalhistas, de natureza alimentar e preferencial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É admissível a utilização do sistema SISBAJUD na modalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio (‘teimosinha’) como meio legítimo de efetivação da execução. 2. A existência de recuperação judicial não impede a prática de atos constritivos em execução fiscal, admitida a cooperação jurisdicional para resguardar bens essenciais à atividade empresarial. 3. Devem ser resguardados da constrição valores comprovadamente destinados ao pagamento de verbas trabalhistas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 69, 805 e 1.026, §2o; Lei no 11.101/2005, art. 6o, §7o-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.694.261/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Turma, j. 23.06.2021; TRF3, AI no 5033998-43.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, j. 04.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DAVID DANTAS

Relator do Acórdão